Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0714542-15.2020.8.07.0000 IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: CIRLENE BRITO DE SOUSA D E C I S Ã O CIRLENE BRITO DE SOUSA impetra mandado de segurança contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal, que teria omitido a nomeação da impetrante ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para o qual foi aprovada em concurso regido pelo Edital n. 01, 06/08/2014, com pedido liminar de imediata posse no referido cargo. Esclarece que, homologado o resultado do certame, a impetrante foi aprovada na colocação 661, tendo sido chamados um total de 658 candidatos, apesar de originalmente terem sido disponibilizadas 50 vagas para o cargo. Dentre os convocados, três candidatos (366o, 480o e 558o) expressamente desistiram de tomar posse no cargo. Além dessas três desistências, houve ainda duplicidade na convocação de outros quatro candidatos, por erro material da Administração Pública. Defende que, com as desistências oficializadas pelos candidatos classificados em posições anteriores, a impetrante passou a ter direito a integrar o número de candidatos convocados. No ponto, ressalta a nomeação de Islene Teixeira de Coutinho, candidata posicionada na classificação 660, e efetivada no Diário Oficial no dia 20/02/2020, por força do mandado de segurança n. 0707985-46.2019.8.07.0000 por ela impetrado, com o mesmo substrato fático da presente ação. Informa que, naquela ação, o c. Conselho Especial desta Corte reconheceu o direito líquido e certo à nomeação e posse da candidata posicionada na classificação imediatamente anterior à da impetrante, tendo em vista a comprovação de que dois candidatos convocados desistiram e, assim, o número de cargos vagos disponibilizados pela Administração não foi efetivamente preenchido, havendo preterição aos dois candidatos seguintes à ordem de classificação e convocação do certame (acórdão n. 1218921). Tece considerações a respeito dos fundamentos que embasaram o referido mandado de segurança, e afirma que foi reconhecida no referido julgado, a necessidade de profissionais por parte da Administração. Entende assim que, efetivada a nomeação da candidata com posicionamento imediatamente anterior ao seu, com total similitude fática do direito alegado pela impetrante, e havendo ainda cargo vago em razão da desistência de candidatos convocados, há de ser reconhecido também o seu direito líquido e certo à nomeação. Registra que o presente mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, que devem ser contados da nomeação da candidata com classificação imediatamente anterior à da ora impetrante. Preparo regular (id 16511231). Em despacho de id 16582705, determinei a intimação da impetrante para se manifestar sobre eventual intempestividade do mandamus, tendo em vista o fim do prazo de validade do concurso, ocorrido em 07/05/2019. Em petição de id 16966431, a impetrante defende a tempestividade da ação, ao fundamento de que sua expectativa de direito foi convolada em direito líquido e certo a partir do reconhecimento pelo Tribunal do direito a posse dos candidatos classificados que não foram nomeados em razão de equívoco da Administração. Entende que, diante do ato omissivo da Administração em não nomear as candidatas, em função de erro material, a relação é de trato sucessivo, renovando continuamente o direito da impetrante. Conclui que a renovação do ato coator se findou tão somente na data da nomeação da candidata Islene Teixeira Coutinho, por determinação do Tribunal, o que ocorreu no dia 20/02/2020. É o relatório. Decido. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano, ou seja, não há dilação probatória. Para o recebimento da petição inicial, verifica-se, entre outras questões, se a pretensão se enquadra nos casos em que se admite o manejo do writ; se estão presentes os requisitos formais; e também se foi observado o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. No ponto, ao contrário do que sustenta a impetração, o alegado direito líquido e certo não nasceu com a nomeação da candidata Islene Teixeira Coutinho, posicionada em classificação imediatamente anterior à da impetrante, mas sim com as desistências de candidatos classificados em posições anteriores, ainda no período de validade do concurso, as quais, inclusive, convalidaram o direito líquido e certo daquela candidata, já reconhecido pelo Colegiado no julgamento do mandado de segurança, conforme bem consignado no acórdão n. 1218921, exaustivamente citado na presente ação. Confira-se, sobre essa questão, importante trecho do referido julgado: A Administração Pública demonstrou interesse e necessidade na convocação de, ao menos, 658 novos servidores, na medida em que foi esse o quantitativo de nomeações. Em outras palavras, se a Administração, valendo-se da sua discricionariedade, efetivou a nomeação de 658 servidores, no prazo de validade do concurso, a premissa é no sentido de que foi constatada a necessidade e a possibilidade desse quantitativo para o serviço público em questão. Dessa forma, se dois desses convocados desistiram, a conseqüência natural seria a nomeação dos dois aprovados na seqüência, em substituição, de forma a completar o quadro delineado e desejado pela Administração Pública. A nomeação é a expressão maior de demonstração de necessidade por parte da Administração Pública, até porque consiste em ato de investidura em cargo público, complementada pela posse do servidor. Efetivada a nomeação, não mais se indaga a respeito da necessidade ou não do preenchimento de vagas, pressupondo-se que tal questionamento já fora realizado. (...) Portanto, a impetrante detém direito líquido e certo à nomeação e não apenas expectativa de direito, pois a Administração demonstrou, de forma inequívoca, a necessidade de preenchimento de vagas até a posição de sua classificação. Portanto, no caso em exame, ao convocar 658 candidatos durante o prazo de validade do certame, a Administração demonstrou a disponibilidade e a necessidade de preenchimento de ao menos 658 cargos. Se, no prazo de validade do concurso, candidatos convocados desistiram da nomeação, nasce então para os candidatos seguintes à lista de classificação, ao menos em tese, o direito líquido e certo à nomeação, até o número de vagas efetivamente disponibilizado. Como se vê, o alegado direito líquido e certo da ora impetrante não se convalidou frente à nomeação da candidata classificada em posição imediatamente anterior à sua, mas sim com a disponibilização de vagas e desistências de candidatos, que, conforme alega, alcançariam sua classificação final no concurso. Nesse sentido, o prazo para impetração do mandado de segurança começou a fluir na data do fim da validade do concurso - 07/05/2019 -, porque somente nessa data fica caracterizada a omissão da Administração Pública, que não teria convocado a ora impetrante, apesar da alegada oferta de cargos vagos, não preenchidos por candidatos convocados que desistiram do concurso. Vale dizer, a ora impetrante tomou ciência do ato ora impugnado, ou seja, da omissão da Administração Pública em nomeá-la, no dia 07/05/2019, com o fim da validade do concurso, data em que começa a fluir o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. A propósito, o mandado de segurança mencionado na presente impetração, n. 0707985-46.2019.8.07.0000, foi apresentado no dia 07/05/2019, data em que se tomou ciência do ato omissivo da Administração. Sendo assim, imperioso reconhecer que o direito da impetrante de requerer a segurança foi alcançado pela decadência, pois, ao impetrar a presente ação em 02/06/2020, deixou ultrapassar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, que deve ser contado da ciência do ato ora impugnado, conforme previsão do art. 23 da Lei n. n. 12.016/2009. Nossa Corte já se manifestou sobre a questão: DIREITO CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ILEGALIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONFIGURADA. 1 - O início do prazo decadencial do mandado de segurança em que se impugna a forma de publicidade do ato convocatório de nomeação dos candidatos aprovados é a data da publicação desse ato. Por sua vez, o colendo STJ firmou entendimento segundo o qual, em se tratando de impetração contra a ilegalidade do ato de nomeação de aprovados em concurso público, a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias deve ser iniciada com o término do prazo de validade do certame. Precedentes. 2 - Na hipótese vertente, o certame a que se submeteu o candidato impetrante teve o seu prazo de validade encerrado nos idos de 2008, e o respectivo ato de nomeação, tido por ilegal, publicado em dezembro de 2008. Por sua vez, o writ foi ajuizado somente em maio de 2010, operando-se a decadência da impetração, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009. 3 - Mandado de Segurança extinto com resolução de mérito, pela decadência, nos termos do art. 269, IV, do CPC. (Acórdão 439008, 20100020068159MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 10/8/2010, publicado no DJE: 25/8/2010. Pág.: 43) Por essas razões, reconhecendo, de ofício, a decadência do direito de requerer mandado de segurança, indefiro a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, e julgo extinto o feito com resolução de mérito, com apoio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator